Tribunal: TJES
Processo: 5000530-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000530-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JARDEL NICO NUNES e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo de Instrumento nº 5000530-22.2020.8.08.0000

Agravante: Jardel Nico Nunes e Jane Marlen Nunes

Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em suma, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e a gratuidade da justiça aos agravantes.

O agravantes sustenta, em síntese, ausência de condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejudicar o próprio sustento e de sua família, razão porque preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade pretendida, bem como estarem presentes os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Efeito suspensivo ativo indeferido (id 482382). Contrarrazões apresentadas.
É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 02 de junho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

02

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000530-22.2020.8.08.0000

Agravante: Jardel Nico Nunes e Jane Marlen Nunes

Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatoriado, agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em suma, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e a gratuidade da justiça aos agravantes.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida, assim como daqueles autorizadores de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

De início, verifico que o agravo de instrumento encontra-se com todos os documentos obrigatórios bem como aqueles indispensáveis ao seu julgamento, cuja ausência de resposta da parte contrária se deu em razão da ausência de angularização processual ao tempo da interposição do recurso.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
[1]

Compulsando os autos, entendo que a insuficiência de recursos se encontra devidamente corroborada pela declarações de imposto de renda apresentadas pelos agravantes, cujos rendimentos percebidos somados não alcançam sequer R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês no ano-calendário 2019, corroborando, portanto, a declaração de hipossuficiência.

No que se refere à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, dispõe o art. 919, § 1º, do CPC, são requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução os seguintes: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Esse também é o entendimento do STJ, vejamos:

O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
(AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019)

No mesmo a doutrina leciona que
a concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado depende de requerimento do embargante, da presença dos requisitos da tutela antecipada – a relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação – e da prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º , CPC). Não é possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos embargos. A relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. A relevância dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de julgamento favorável ao embargante.
[2]

Como ressaltado por ocasião do indeferimento da tutela antecipada recursal, não obstante os agravantes tenham demonstrado possível garantia do juízo e eventual perigo da demora, não tecerem uma linha sequer acerca da fumaça do bom direito em sua peça recursal, razão por que tal pleito não merece acolhida, eis que ausentes os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para deferir a gratuidade da justiça aos agravantes.

É como voto.

[1]
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
Agravo de Instrumento nº 5000530-22.2020.8.08.0000

Agravante: Jardel Nico Nunes e Jane Marlen Nunes

Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS COMPROVAM A PRESUNÇÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ART. 919, § 1º, CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.
A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.
3.
Conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

4.
A insuficiência de recursos se encontra devidamente corroborada pela declarações de imposto de renda apresentadas pelos agravantes, cujos rendimentos percebidos somados não alcançam sequer R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês no ano-calendário 2019, corroborando, portanto, a declaração de hipossuficiência.
5.
No que se refere à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, dispõe o art. 919, § 1º, do CPC, são requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução os seguintes: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
6.
Como ressaltado por ocasião do indeferimento da tutela antecipada recursal, não obstante os agravantes tenham demonstrado possível garantia do juízo e eventual perigo da demora, não tecerem uma linha sequer acerca da fumaça do bom direito em sua peça recursal, razão por que tal pleito não merece acolhida, eis que ausentes os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC.
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.